Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717188-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AGREX DO BRASIL S.A. RECORRIDOS: COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS, GILMAR JOSE BEDIN, NEILA EDUARDO BEDIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONTINENCIA EVIDENCIADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 286, I, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Na hipótese, os fundamentos apresentados pela agravante não elidem a continência existente entre as ações, já que a ação de execução, origem deste agravo de instrumento, contém parte do débito da ação de execução, anteriormente, proposta perante o juiz prevento. 2. Não há como homologar acordo apresentado pelas partes, se a decisão que declinou da competência em favor do Juízo de outra comarca transitou em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e § 3°, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, incisos II e V, e 190, parágrafo único, ambos do CPC, porque, tendo as partes reconhecido a competência do foro de Brasília, tanto na autocomposição firmada quanto nos autos do agravo de instrumento, somente este poderia realizar sua homologação. Requer no ID 42159359 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Diogo Pires Ferreira, OAB/GO 33.844. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 139, incisos II e V, e 190, parágrafo único, ambos do CPC, pois, em relação ao declínio de competência, a turma julgadora considerou no ID 39285476 – Págs. 4/5 que: A decisão de declínio de competência já foi objeto de análise por esta Relatoria e confirmada pelo Colegiado, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0706745-85.2020.8.07.0000. Transcrevo minhas razões de decidir naquele feito: Da análise dos autos, não vejo razões para alterar o entendimento exarado pelo juiz a quo na medida em que as ações se mostram continentes, na forma do art. 56 do CPC: “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” A tutela de urgência de natureza cautelar ajuizada perante a 5a Vara Cível da Comarca de Goiânia (processo n.o 172823-39.2016.8.09.0051), teve por fundamento os contratos de compra e venda de soja havidos entre as partes de números 5.850, 5.851, 9.079, 9.121 e 9.122/2016. Posteriormente, fora ajuizada a ação de execução perante o Juízo da 5a Vara Cível de Goiânia, referentes aos contratos de n.o 9.079, 9.121 e 9.122/2016 e, embora, não tenha sido recebida em razão da intempestividade, até os dias atuais, encontra-se em fase recursal perante o Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, a ação de execução, origem deste agravo de instrumento, embora tenha por título a escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária firmada entre as partes em 04/06/2018, observa-se que a dívida em questão representa o valor parcial “referente aos contratos de compra e venda de soja com preço fixo de números: 5.850/2016, 5.851/2016, 9.079/2016, 9.121/2016, 9.122/2016. Desse modo, os fundamentos apresentados pela agravante não elidem a continência existente entre as ações, já que o objeto da execução perante o Juízo da 5a Vara Cível de Goiânia é mais amplo, abrangendo o débito dos contratos n.o 9.079, 9.121 e 9.122 e o dos contratos n.o 5.850 e 5.851. (...) Levando-se em conta que a distribuição da primeira ação ocorreu em 16/05/2016 (ID de origem 29444040 – P.1) e a ação de origem foi distribuída em 02/08/2019, correta a remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Goiânia, para julgamento da segunda, em razão de prevenção (CPC, art. 286, I). Referido julgamento, todavia, foi objeto de Recurso Especial (1922104/DF), que, diante do noticiado acordo entre as partes, o Ministro Relator o julgou prejudicado, sem análise de mérito. Confira: A notícia da celebração do acordo é reveladora, dados os termos do ajuste, da perda superveniente do interesse recursal, donde sem utilidade a apreciação do recurso de fls. 120-134 (e-STJ). Grifei Referida decisão transitou em julgado em 29/04/2022, prevalecendo, assim, o que ficou decidido pelo Colegiado relativamente à incompetência deste Tribunal para processar e julgar o feito. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Diogo Pires Ferreira, OAB/GO 33.844. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015